Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726474-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: GILVAN DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR PEREIRA FURTADO, advogado constituído, com OAB/DF no 49.274, em favor de GILVAN DE OLIVEIRA, preso pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, furto, receptação e adulteração de sinal identificador, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois “O acusado é dono da loja TERABYTE’S LAN HOUSE E INFORMÁTICA, e fornece serviços de consultoria, impressão e jogos para o público em geral. O seu trabalho é atender direto ao público, gráfica rápida, possuir experiência em impressões, abertura de pedidos gráficos, xerox de grande volume, encadernação, consulta de SPC/SERASA, consulta de veículos, entre várias outras funções. O requerente é pago para consultar documentos, nos quais, ele não possui a informação do objetivo daquela consultoria. A sua função é apenas consultar as informações que o cliente exige para ele”. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e adequada, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que há violação aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos delitos a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2022 16:13:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora